Tribunal: TJMT
Processo: 1023759-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023759-74.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLA NELLI MONTEIRO - CPF: 022.369.161-59 (EMBARGANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), EDGAR DE MOURA LIMA - CPF: 034.211.261-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO ENCAMINHADO PARA A CONCESSIONÁRIA PARA MANUTENÇÃO E AVARIAS – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO NA FABRICAÇÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO À PREVISÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023759-74.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

ISABELLA NELLI MONTEIRO

EMBARGADA:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto por
ISABELLA NELLI MONTEIRO
, em face do acórdão desta Câmara [id.
149613185
]
, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposta pela mesma, mantendo-se a sentença objurgada.

A embargante diz que o acórdão
restringiu-se asseverar que o vício redibitório somente se dá na hipótese de existirem defeitos ocultos não percebidos pelo adquirente no ato da aquisição, pontuando que deixou a embargante de comprovar minimamente quais teriam sido as falhas apresentadas.

Assevera que em suas razões de recurso de apelação, demonstrou incontestáveis falhas de funcionamento de um veículo que apresentou vícios em apenas dois anos de uso, muito embora tenham sido vendidos 05 (cinco) anos de garantia pela embargada, sendo que nunca houve uma solução hábil para a regular utilização do automóvel.

Alega que afirmar suposta inércia em demonstrar os vícios apresentados no veículo confronta todos os movimentos processuais que compõem os autos, contudo, as aludidas razões de pedido de reforma de sentença não foram apreciadas, tendo o voto se firmado de forma genérica e em consonância com os fatos do caso em concreto.

Defende que houve omissão e
contraditório no acórdão, razão pela qua, pretende o provimento dos Embargos, a fim de que haja condenação da ré/embargada em danos morais e materiais.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão e contradição apontados, para o fim de analisar os pedidos exordiais de reparação por danos morais e materiais [id. 150725152]

A parte embargada ofertou as contrarrazões no id.
151539683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO ENCAMINHADO PARA A CONCESSIONÁRIA PARA MANUTENÇÃO E AVARIAS – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO NA FABRICAÇÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO À PREVISÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”

Em que pese os fundamentos da embargante expostos no presente recurso, adianto, desde já, que
não é caso de acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque, pelo que se observa dos autos, o acórdão embargado não foi genérico, enfrentou todas as questões postas em comento, uma vez que, tratando-se de defeitos no veículo adquirido pela embargante, o
vício redibitório somente se dá na hipótese de existirem defeitos ocultos não percebidos pela adquirente no ato da aquisição, e a recorrente não comprovou de forma hábil quais teriam sido as falhas apresentadas.

Para corroborar, consta de parte do voto que d
iante das divergências explanadas, no curso do processo, ambas as partes pugnaram pela realização da prova pericial no veículo, sendo que o laudo pericial concluiu expressamente que:

“
7.1. CONCLUSÃO
: Portanto, diante de todos as análises técnicas, análises documentais e inspeções técnicas, conclui-se:

I. Na data da inspeção técnica, o veículo estava com 80.353 quilômetros rodados, e por meio da vistoria foi identificado que o compartimento interno e externo do veículo está compatível com a quilometragem, podendo verificar que os componentes avariados são decorrentes de desgaste natural;

II. Através da vistoria no compartimento do motor e suspensão, não foram identificadas inconsistências que possam originar em falhas no funcionamento do objeto da lide, bem como no teste de rodagem não houve falhas de perda de potência e outras que possam prejudicar o pleno funcionamento do automóvel;

III. Cabe pontuar que durante os testes não foram constatadas luzes de advertência no painel, entretanto, no teste de scanner foi acusado códigos de erros nas quais estão relacionadas ao sistema de trava das portas, contudo, este não prejudica o pleno funcionamento do automóvel;

IV. Por fim, conclui-se que o veículo objeto da lide passou por substituições de peças para reparos das reclamações apontadas pela autora, o que faz com que atualmente o veículo proporcione condições normais de uso e trafegabilidade, tal fato comprovado pela quilometragem e durante o teste de rodagem
.”

Da mesma forma, não prospera os argumentos de que houve
contraditório no acórdão, sob o argumento de que está dissociado da jurisprudência pacífica do e.Tribunal, vez que foi julgado de acordo com os julgados desta Corte de Justiça.

Pelo que se observa, não houve omissão e contradição a ser sanada no presente caso, porquanto o voto fora devidamente fundamentado, de modo que, o caso se trata de mero inconformismo da embargante, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023